Tribunal: TJSP
Processo: 1023422-83.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos morais. Responsabilidade civil. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo que culminou com a perda da conexão. Sentença de improcedência pautada em culpa exclusiva da vítima. Descabimento. Empresa aérea que vende bilhete com tempo exíguo para realização da conexão. Falha na prestação do serviço caracterizada, porquanto é ela responsável pela logística de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos morais. Responsabilidade civil. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo que culminou com a perda da conexão. Sentença de improcedência pautada em culpa exclusiva da vítima. Descabimento. Empresa aérea que vende bilhete com tempo exíguo para realização da conexão. Falha na prestação do serviço caracterizada, porquanto é ela responsável pela logística de conexões de voos. Responsabilidade que não pode ser atribuída ao consumidor. Realocação em outro voo. Medida que, a par de atenuar os transtornos narrados, não afasta os danos morais vivenciados que, no caso, independem de prova, pois são considerados 'in re ipsa'. Hipótese, ademais, em que a autora foi realocada em voo com partida no dia seguinte e para destino diverso do inicialmente contratado. Atraso de dez horas para chegada ao destino. Dano moral caracterizado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como pleiteado na inicial. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.